Tribunal: TJDFT
Processo: 0714758-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. CONTRADITÓRIO PERFECTIBILIZADO SOB A VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não incide a preclusão se, citado por edital, o sócio-gerente de pessoa jurídica executada se manifesta tempestivamente.
2. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica foi regulamentado (artigos 133 a 137), exigindo-se, expressamente, a citação dos sócios da pessoa jurídica para manifestação acerca do incidente.
3. Embora, antes da promulgação do novo Código, fosse desnecessária a citação dos sócios, certo é que decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica, sob a égide do Código revogado (CPC/73), somente se consolida com o estabelecimento do contraditório, ainda que diferido.
4. Se o contraditório somente foi perfectibilizado sob a vigência da nova Lei Processual Civil, não há qualquer ofensa ao disposto no artigo 14 do atual Código de Processo Civil.
5. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
6. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, nas relações civis, a mera insolvência, mudança de endereço ou dissolução irregular não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.
7. Ausente qualquer início de prova que indique a probabilidade mínima da existência de fraude (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da instauração do incidente.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.